Tribunal: CARF
Processo: 10730.004920/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.004920/2008-71
ACÓRDÃO
2001-007.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TANIA TUBENCHLAK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea e referente a serviços prestados para o
declarante e seus dependentes informados na DAA. Os recibos não fazem
prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal (Súmula CARF no 180).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.004920/2008-71
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-22.149 da 4a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS (fls. 70 e segs.).
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 16 a 20) lavrada
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Marcelo Cruz Pontual no valor de
R$ 17.564,95 consolidado em 03/2008, referente a Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar, exercício 2007, em razão de trabalho de malha onde foram
verificadas as seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas médicas. Glosa de R$ 26.780,32 indevidamente
deduzido a título de despesas médicas.O pagamento efetuado ao CNPJ
30.460.075.0001-16 no valor de R$ 30.086,04 teve o valor de R$ 22.300,32
glosado tendo em vista que o valor corresponde a beneficiários não dependentes
do contribuinte. O pagamento efetuado ao CPF 425.651.387-68 no valor de R$
4.480,00 foi glosado por falta de comprovação.
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial. Não apresentou decisão judicial
ou acordo homologado;
Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, PGBL e Fapi recebidos de ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA no valor
de R$ 29.123,07;
Em sua impugnação de fls 01 a 12, o interessado alega, em síntese, que:
1. No momento do atendimento à intimação, não pode falar com o Auditor-Fiscal
em razão de greve e não pode cumprir o prazo estabelecido naquela solicitação;
2. DA NULIDADE FORMAL DO ATO
2.1. A descrição dos fatos da infração está com confusão de valores;
2.2. A Notificação de lançamento dispos os valores cobrados com base em
critérios imprecisos, deixando de explicitar adequadamente a origem da
cobrança, uma vez que junta três fatos distintos no mesmo lançamento, omitindo
outros fatos e informações, fato este que cerceou o direito de defesa;
2.3. Restou prejudicada a necessárias verificação dos valores apontados;
2.4. O lançamento não possui motivação suficientemente clara, que permita a
adequada verificação dos fatos. Assim sendo, o lançamento é nulo;
2.5. O ato administrativo deve ser efetuado de forma clara, precisa e
determinada, de forma a não restarem dúvidas pelo contribuinte, seja na
identificação do fato gerador do tributo cobrado, seja na determinação da base
de cálculo imposta, seja na atribuição da legislação aplicável;
2.6. Não há a indicação clara do montante supostamente devido, nem o modo
como teria sido aferido pela fiscalização a suposta base de cálculo;
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.004920/2008-71
3
2.7. A falta de motivação acarreta a nulidade insanável do ato;
2.8. Existe uma irrefutável nulidade formal que contamina o lançamento;
3. DA REGULARIDADE E COMPROVAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
3.1. Foi condenada judicialmente em 22/04/2004 a pagar pensão aos netos Ravi
Tubenchlak e Luan Lopes Tubenchlak, representados por sua mãe SILVANA
GUIMARÃES LOPES (CPF 745.227.017-72) em decisão proferida nos autos do
processo 2002.002.17201-4, inicialmente determinada em 20% e posteriormente
corrigida para 10% do valor da pensão;
3.2. Durante o ano de 2006, a impugnante sofreu uma perda direta nos valores de
sua pensão, por determinação judicial, despesa essa que enseja possibilidade de
restituição, conforme possui ciência essa Delegacia;
3.3. Juntou a sentença extraída dos autos do processo judicial que comprova a
condenação judicial da impugnante e já havia apresentado documento oficial da
fonte pagadora em que é beneficiária dos rendimentos;
3.4. O Fisco não pode desconsiderar documentos emitidos por outro órgão
público, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro-RJ;
3.5. Comprovado que a impugnante sofreu a redução em sua pensão decorrente
de decisão judicial, não pode ser computado qualquer valor a este título para fins
de incidência do IRPF;
4. DA REGULARIDADE DA DEDUÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS
4.1. Os comprovantes médicos foram juntados comprovando as deduções
realizadas;
4.2. Em relação a dedução de despesas médicas de não beneficiários, a
impugnante observou fielmente o documento oficial COMPROVANTE DE
RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE,
declarando o valor de R$ 28.258,32;
4.3. A impugnante não se negou a prestar as informações necessárias, ao
contrário, foi informada que não poderia ser recebida pelas Autoridades Fiscais
em razão de greve no órgão;
4.4. A impugnante não possui qualquer ingerência na elaboração do informe de
rendimentos e foi induzida ao erro pelo próprio Poder Público, que lhe é fonte
pagadora, e não pode sofrer as conseqüências lesivas no seu patrimônio;
4.5. A Autoridade Fiscal deve alcançar, acima de tudo, a justiça fiscal, agindo com
equidade e observando que o contribuinte não teve má-fé na utilização de
informações prestadas por sua fonte pagadora;
5. DA INFORMAÇÃO SOBRE RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES PREVIDÊNCIA
PRIVADA
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.004920/2008-71
4
5.1. Não há que se falar em omissão de rendimentos a título de resgate de
previdência privada, pois a impugnante informou a existência das aplicações e
pagamentos feitos à Previdência Privada, bem como foi devidamente retido o
imposto de renda pela instituição bancária;
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento, multa e juros;
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
DA NULIDADE FORMAL DO ATO
A interessada alega que a descrição dos fatos da infração está com confusão de
valores. Que a Notificação de lançamento dispôs os valores cobrados com base
em critérios imprecisos, deixando de explicitar adequadamente a origem da
cobrança, uma vez que junta três fatos distintos no mesmo lançamento, omitindo
outros fatos e informações, fato este que cerceou o direito de defesa. Que restou
prejudicada a necessária verificação dos valores apontados. Que o lançamento
não possui motivação suficientemente clara, que permita a adequada verificação
dos fatos. Assim sendo, o lançamento é nulo. Que o ato administrativo deve ser
efetuado de forma clara, precisa e determinada, de forma a não restarem dúvidas
pelo contribuinte, seja na identificação do fato gerador do tributo cobrado, seja
na determinação da base de cálculo imposta, seja na atribuição da legislação
aplicável. Que não há a indicação clara do montante supostamente devido, nem o
modo como teria sido aferido pela fiscalização a suposta base de cálculo. Que a
falta de motivação acarreta a nulidade insanável do ato. Que existe uma
irrefutável nulidade formal que contamina o lançamento.
Diz o artigo 11 do decreto 70.235 de 6 de março de 1972:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Veja que todos os requisitos previstos pela legislação constam na Notificação de
Lançamento.
Não há nenhum óbice para que a Notificação de Lançamento contenha várias
infrações. O Auditor-Fiscal descreveu as três infrações e demonstrou o cálculo do
imposto suplementar.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.004920/2008-71
5
Para cada infração, o Auditor-Fiscal apontou o enquadramento legal e descreveu
os fatos.
Além disso, ao final, fez um DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO
DEVIDO, onde consta todo o cálculo efetuado pelo Auditor-Fiscal para apurar o
imposto devido.
Desta forma, o contribuinte tem todos os elementos para exercer a mais ampla
defesa e contraditório. Verifica-se, pelo conteúdo da impugnação que o
contribuinte se defendeu dos pontos controvertidos, o que é mais um elemento
que corrobora o fato de que o fato tributário está bem demonstrado.
Assim, não existe razão ao interessado.
DA REGULARIDADE E COMPROVAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
A interessada diz que foi condenada judicialmente em 22/04/2004 a pagar pensão
aos netos Ravi Tubenchlak e Luan Lopes Tubenchlak, representados por sua mãe
SILVANA GUIMARÃES LOPES (CPF 745.227.017-72) em decisão proferida nos autos
do
processo
2002.002.17201-4,
inicialmente
determinada
em
20%
e
posteriormente corrigida para 10% do valor da pensão. Que durante o ano de
2006, a impugnante sofreu uma perda direta nos valores de sua pensão, por
determinação judicial, despesa essa que enseja possibilidade de restituição,
conforme possui ciência essa Delegacia. Que juntou a sentença extraída dos autos
do processo judicial que comprova a condenação judicial da impugnante e já havia
apresentado documento oficial da fonte pagadora em que é beneficiária dos
rendimentos. Que o Fisco não pode desconsiderar documentos emitidos por
outro órgão público, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro-
RJ. Que comprovado que a impugnante sofreu a redução em sua pensão
decorrente de decisão judicial, não pode ser computado qualquer valor a este
título para fins de incidência do IRPF.
O artigo 78 do decreto 3.000 de 26 de março de 1999 diz que:
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Veja que são dois requisitos que devem ser cumpridos para que o interessado
faça jus à dedução com pensão alimentícia judicial:
1. Que a importância seja paga;
2. Que seja em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado;
A interessada trouxe aos autos a Sentença Juiz de Direito da 2a Vara de Família da
comarca de Niterói (Folhas 27 a 33), processo 2002.002.17201-4, referente a Ação
de Alimentos proposta por Luam Lopes Tubenchlak e Ravi Tubenchlak, onde
houve a condenação da interessada para pagar 10% dos rendimentos líquidos
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.004920/2008-71
6
mensais, pagáveis mediante desconto em folha de pagamento. A decisão foi em
22/04/2004.
Conforme o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pago
à interessada na condição de Pensionista de Juiz (folha 44), ela recebeu os
seguintes rendimentos tributáveis:
Rendimentos Tributáveis:
264.141,12
Previdencia:
(21.676,61)
IRRF:
(56.522,63)
Rendimentos Líquidos:
185.941,88
10% dos rendimentos líquidos:
18.594,19
Consta ainda que foi descontada a pensão alimentícia de R$ 15.132,18, que está
dentro do limite estipulado na sentença.
Assim, houve a comprovação do pagamento (através do comprovante de
rendimentos) e de que os valores pagos são decorrentes de sentença judicial.
Assim, a interessada faz jus à dedução da pensão alimentícia declarada.
DA REGULARIDADE DA DEDUÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS
A interessada diz que os comprovantes médicos foram juntados comprovando as
deduções realizadas. Que em relação a dedução de despesas médicas de não
beneficiários, a impugnante observou fielmente o documento oficial
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE, declarando o valor de R$ 28.258,32. Que a impugnante não se
negou a prestar as informações necessárias, ao contrário, foi informada que não
poderia ser recebida pelas Autoridades Fiscais em razão de greve no órgão. Que a
impugnante não possui qualquer ingerência na elaboração do informe de
rendimentos e foi induzida ao erro pelo próprio Poder Público, que lhe é fonte
pagadora, e não pode sofrer as conseqüências lesivas no seu patrimônio. Que a
Autoridade Fiscal deve alcançar, acima de tudo, a justiça fiscal, agindo com
equidade e observando que o contribuinte não teve má-fé na utilização de
informações prestadas por sua fonte pagadora;
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS;
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no
9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.004920/2008-71
7
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.” (Grifou-se).
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado
que estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços
prestados para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso, especialmente quando as despesas
forem de elevado valor para que se verifique se este ocorreu e se ocorreu dentro
do ano-calendário;
Desta forma, resta claro que somente as despesas com o próprio interessado ou
seus dependentes informados na DIRPF podem ser deduzidos.
Em relação à glosa de R$ 22.300,32, deve ser mantida por se tratar de despesas
médicas de não dependentes conforme consta na Notificação de Lançamento
(folha 02/06).
Em relação à glosa de R$ 4.480,00 declarados como pagos à MARCO ANTONIO
BRANT SALDANHA (CPF 425.651.387-68), a interessada trouxe aos autos apenas
um recibo de folha 51. O recibo apresentado não possui a descrição dos serviços
prestados e os respectivos valores cobrados, contendo a expressão genérica:
“SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS DURANTE O ANO DE 2006). Também não consta
de forma expressa quem é o paciente. Além disso, em razão do elevado valor e
por ter a interessada plano de saúde, é necessária a comprovação do efetivo
desembolso através de cópia do extrato bancário com o destaque do cheque ou
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.004920/2008-71
8
saque com data e valor compatível e declaração do profissional informando os
valores cobrados por cada tratamento e quem é o paciente.
DA GREVE E DO NÃO ATENDIMENTO PESSOAL EFETUADO PELO AUDITOR-FISCAL
Em relação ao fato de o Auditor-Fiscal não ter efetuado o atendimento da
interessada em razão de greve, tal fato não acarreta a nulidade da notificação de
lançamento pois a fase litigiosa, se inicia com a impugnação onde o contribuinte
tem acesso à ampla defesa e ao contraditório. Tudo conforme artigo 14 do
Decreto 70.235 de 6 de março de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Ao ser cientificado do auto de infração ou da notificação de lançamento, o
contribuinte poderá apresentar sua defesa através da impugnação, o que foi
aconteceu no presente processo e não houve qualquer prejuízo para o
contribuinte.
DA AUSÊNCIA DE DOLO
A interessada alega que seguiu os dados informados pela Fonte Pagadora e que
não possui qualquer ingerência na elaboração do informe de rendimentos e foi
induzida ao erro pelo próprio Poder Público, que lhe é fonte pagadora, e não pode
sofrer as conseqüências lesivas no seu patrimônio.
Deve-se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. Assim, não cabe a alegação de que não
houve por parte do contribuinte intenção de fraudar o fisco. O artigo 136 do
Código Tributário Nacional assim diz:
“Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de
ofício (art. 957 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99).
No que diz respeito à multa, vale citar o que dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/96,
sobre multas aplicáveis aos lançamentos de ofício, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.004920/2008-71
9
Da exegese do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de ofício de
75%, prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou
seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de
fraudar o fisco, por oposição ao disposto no inciso II do mesmo dispositivo. De
fato, se presente na ação a intenção dolosa do contribuinte de fraude, aplicável
será a multa qualificada de 150% estabelecida no inciso II.
DA INFORMAÇÃO SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
A interessada diz que não há que se falar em omissão de rendimentos a título de
resgate de previdência privada, pois a impugnante informou a existência das
aplicações e pagamentos feitos à Previdência Privada, bem como foi devidamente
retido o imposto de renda pela instituição bancária.
Diz o artigo 33 da lei 9.250 de 26 de dezembro de 1995:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem
como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Desta forma, deveria ter a interessada declarado os valores resgatados no campo
de rendimentos tributáveis, o que não fez.
O fato de ter declarado informações referente a existência de aplicações no
campo de bens e direitos, não equivale ao oferecimento dos rendimentos à
tributação, por este motivo, esta alegação não traz nenhuma alteração em
relação à notificação de lançamento.
Consta DIRF da ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA SA, com os seguintes resgates:
Mês
Rendimento Tributável
Imposto Retido
Janeiro
R$ 13.223,07
R$ 1.983,46
Abril
R$ 3.000,00
R$ 450,00
Maio
R$ 2.000,00
R$ 300,00
Setembro
R$ 4.500,00
R$ 675,00
Dezembro
R$ 6.400,00
R$ 960,00
Total
R$ 29.123,07
R$ 4.368,46
Em relação à retenção na Fonte, o Auditor-Fiscal considerou o valor de R$
4.368,46 conforme linha 12 do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO
DEVIDO (folha 05/06 da Notificação de Lançamento).
Assim, o lançamento deve ser mantido.
DO CÁLCULO DO IMPOSTO SUPLEMENTAR
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.004920/2008-71
10
Em razão da aceitação da dedução de pensão alimentícia judicial, o cálculo do
imposto suplementar fica da seguinte forma:
(...)
Da conclusão
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por
JULGAR A IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, mantendo-se em parte o
crédito tributário exigido da seguinte forma:
(...)
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 15/12/2010, Recurso Voluntário, fl. 84, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) impossibilidade de aplicação de multa por erro escusável
c) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Do acima relatado tem-se que a matéria que sobe a esta turma do CARF para
análise e julgamento cinge-se às glosas de deduções de despesas médicas e à infração lançada de
omissão de rendimentos decorrentes de resgate de previdência privada.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.004920/2008-71
11
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa pelos seus próprios fundamentos e, quanto às despesas médicas,
acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
No caso em comento, quanto aos pagamentos feitos à Mútua Assistência Médica,
de fato não é possível ao contribuinte titular do plano deduzir valores pagos referentes a
agregados que não são seus dependentes declarados em DAA. Nessa situação, não procede o
argumento da recorrente de que declarou conforme o informe que recebeu da empresa, tendo
sido induzida ao erro. O informe é fornecido, corretamente, apontando os pagamentos efetuados
referentes a cada um dos beneficiários do plano contratado, sendo eles dependentes ou não para
fins do imposto de renda. Cabe ao declarante, por sua vez, separar e deduzir na declaração de
ajuste somente os valores referentes a ele e a seus dependentes declarados. Correta então a glosa
efetuada pelo Fisco dos valores correspondentes a pessoas não declaradas pela contribuinte como
suas dependentes.
Em relação à glosa de R$ 4.480,00 declarados como pagos a Marco Antonio Brant
Saldanha, é certo que o julgador administrativo não pode inovar na lide exigindo comprovações e
elementos adicionais ao simples recibo não apontados no documento de lançamento. Ocorre que,
no caso concreto, o recibo de fl. 51 só foi trazido em sede de impugnação, não tendo sido antes
apresentado à autoridade tributária na ação fiscal. Assim sendo, o relator na DRJ buscou para si,
corretamente, a responsabilidade pela avaliação do documento e exigiu a comprovação do efetivo
pagamento. Como não foi atendida a exigência, mantem-se a glosa da referida despesa.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.004920/2008-71
12

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 103
DF CARF MF
Original